Tribunal: TJSP
Processo: 2358494-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
FALÊNCIA. PIRES GIOVANETTI ARQUITETURA LTDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA RECONHECIDA.

I. Caso em Exame
Gerivaldo Ferreira Santos interpõe agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a decadência de seu pedido de habilitação de crédito trabalhista no processo de falência da empresa Pires Giovanetti Arquitetura Ltda., no valor de R$

Ementa:
FALÊNCIA. PIRES GIOVANETTI ARQUITETURA LTDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA RECONHECIDA.

I. Caso em Exame
Gerivaldo Ferreira Santos interpõe agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a decadência de seu pedido de habilitação de crédito trabalhista no processo de falência da empresa Pires Giovanetti Arquitetura Ltda., no valor de R$ 65.183,10.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se o prazo decadencial para habilitação de crédito, previsto no art. 10, §10 da Lei n.o 11.101/2005, deve ser contado a partir da publicação da sentença de falência ou da vigência da Lei n.o 14.112/2020.

III. Razões de Decidir
O art. 10, §10, da Lei n.o 11.101/2005, estabelece prazo de 3 anos para habilitação de crédito. Tendo em vista que, na data da quebra da PIRES GIOVANETTI ARQUITETURA LTDA. (15/09/2020), a Lei no 14.112/2020 ainda não estava em vigor, o prazo decadencial de 3 anos começou a fluir em 24/01/2021, data do início da vigência da Lei. Habilitação de crédito do agravante ajuizada somente em 24/04/2024, depois do prazo trienal da decadência, previsto no art. 10, §10o, da Lei no 11.101/2005, que escoou em 24/01/2024.

IV. Dispositivo
RECURSO DESPROVIDO.